Tribunal: TJBA
Processo: 8045973-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045973-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: JEFFERSON SANTANA MOTA Advogado(s):RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco PAN S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais, na qual foi deferida tutela provisória determinando que a instituição financeira se abstivesse de negativar o nome do autor ou providenciasse a exclusão da inscrição eventualmente realizada, sob pena de multa diária de R$ 200,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da imposição de multa diária (astreintes) para garantir o cumprimento de ordem judicial que determinou obrigação de não fazer, consistente na abstenção de negativação do nome do consumidor em ação revisional. III. RAZÕES DE DECIDIR A imposição de multa coercitiva para assegurar o cumprimento de tutela provisória encontra respaldo legal no artigo 297 do CPC, que confere ao magistrado o poder de adotar medidas adequadas para sua efetivação, inclusive a cominação de astreintes, nos termos do artigo 536, § 1º. A alegação de inaplicabilidade da multa em ação de natureza revisional não procede, pois o que legitima a imposição da penalidade é a natureza da ordem judicial — uma obrigação de não fazer — e não o tipo de ação principal. A determinação judicial para que o banco se abstenha de inscrever ou promova a retirada do nome do autor de cadastros de inadimplentes configura obrigação de não fazer, cuja inobservância justifica a aplicação de multa diária. O valor fixado a título de astreintes (R$ 200,00 por dia) mostra-se razoável e adequado à finalidade coercitiva da multa, não havendo, neste momento processual, elementos que justifiquem sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A multa diária (astreintes) é cabível para garantir o cumprimento de ordem judicial que imponha obrigação de não fazer, independentemente da natureza da ação principal. A fixação de astreintes no valor de R$ 200,00 diários revela-se proporcional e adequada quando visa compelir instituição financeira a se abster de negativar o nome do consumidor, desde que condicionada a contrapartida razoável, como o depósito judicial das parcelas discutidas. Não há ilegalidade na cominação de multa coercitiva em sede de tutela provisória quando presentes os pressupostos legais e quando a medida preserva o equilíbrio entre os direitos das partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297 e 536, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045973-50.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada JEFFERSON SANTANA MOTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora